Tribunal: TCU
Processo: 022.746/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18162/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/Alagoas, por intermédio do Ofício TRT 19a No 115/2021 - SEGESP/SP (peça 13), por mais 15 (quinze) dias, para atendimento às determinações constantes do Acórdão 10989/2021-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 022.746/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Viviana Menezes Costa (XXX.138.533-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/al. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.